Tribunal: STF
Processo: RE 1306492
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “SERVIDOR ESTADUAL. Sexta-parte. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Constituição do Estado, art. 129. Diferenças. 1. Sexta-parte. Base de cálculo. A sexta parte incide sobre os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais e aquelas que tenham a sexta parte em sua base de cálculo. Aplicação do entendimento uniformizado: IUJ nº 193.485.1/6-00. 2. LF nº 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI nº 4.357/DF e 4.425/DF, declarou inconstitucional a expressão ‘índice oficial de remuneração da caderneta de poupança’ do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC nº 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF nº 11.960/09. Modulação dos efeitos já realizada e que não interfere na constituição do título (fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). Improcedência. Recurso do autor provido” (pág. 2 do documento eletrônico 7).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 100, § 12, da mesma Carta, ao argumento de que, 
    “[...] embora reconhecidamente inconstitucional a utilização da TR como índice de atualização monetária, a questão, nas ADI´S [4.357 e 4.425], ficou solucionada apenas para a fase de execução após a expedição do precatório, em relação à qual a modulação de 25.03.2015, não se pronunciando quanto à primeira fase da execução.
    Sem pronunciamento expresso do STF quanto à sua constitucionalidade na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório continua vigente” (pág. 5 do documento eletrônico 13).
    Ao final, o recorrente requer 
    “[...] a aplicação da lei 11.960 na condenações em face dos entes públicos, uma vez que as ADIs nº 4.357 e 4.425 são referentes ao tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento (TEMA 810 do STF)” (pág. 6 do documento eletrônico 13).
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “SERVIDOR ESTADUAL. Sexta-parte. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Constituição do Estado, art. 129. Diferenças. Juros e correção monetária. LF nº 11.960/09. Tema STF nº 810. Tema STJ nº 905. 1. Correção monetária. Juros de mora. LF nº 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI nº 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão ‘índice oficial de remuneração da caderneta de poupança’ do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC nº 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF nº 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl nº 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl nº 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl nº 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). - 2. LF nº 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF nº 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE nº 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5º da LF nº 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF nº 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1º-F da LF nº 9.494/97, com redação dada pela LF nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1º-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. - 3. LF nº 11.960/09. Tema STJ nº 905. No julgamento REsp nº 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. Improcedência. Recurso do autor provido. Acórdão mantido” (págs. 2-3 do documento eletrônico 25).
    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 
    Outrossim, assinalo que este Tribunal, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Destaco, ainda, trecho do voto vencedor, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, no qual se distinguiu o objeto do referido leading case em relação às ADIs 4357/DF e 4425/DF:
    “Está em causa, portanto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). No julgamento embargado, este Plenário entendeu que a opção do legislador pela correção dos débitos da Fazenda Pública pela Taxa Referencial das cadernetas de poupança, TR, viola o direito fundamental de propriedade, na linha do precedente firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, cujo objeto, para o que interessa ao presente caso, era o art. 100, § 12, da CF (redação da EC 62/2009). Embora a redação do referido § 12 fosse essencialmente a mesma reproduzida no art. 1º-F aqui discutido, considerou-se que o julgamento das ADIs estaria limitado à correção de créditos já inscritos em requisição de pagamento por precatório.
    A distinção do objeto da Repercussão Geral neste RE 870.947, em relação às ADIs 4357 e 4425, estaria na maior amplitude (correção monetária de débitos em qualquer fase processual e mesmo na instância administrativa) e na natureza da relação jurídica em que surgido o crédito em desfavor da Fazenda Pública - no caso julgado, trata-se de pagamento de benefício assistencial pelo INSS.
    [...]
    Os créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 
    [...]
    Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009” (grifei) 
    Por fim, com os mesmos fundamentos aqui expendidos, menciono as seguintes decisões desta Corte sobre a controvérsia em exame: RE 1.299.328/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.287.396/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.289.978/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.289.844/MS, de minha relatoria. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator